Tribunal: TJES
Processo: 5000396-87.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000396-87.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DELIO CAMPOS JUNIOR
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)5000396-87.2023.8.08.0000

PACIENTE: DELIO CAMPOS JUNIOR

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
DELIO CAMPOS JUNIOR
em face de ato tido como coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica.
Aduz o impetrante que o paciente responde a ação penal pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, § 2 º, I e IV do CP e 244-B do Ecriad.
Em síntese, afirma que os fatos ocorreram em 27/12/2019; a denúncia recebida em 26/02/2021, ocasião em que fora decretada a sua prisão preventiva, efetivamente cumprida em 05/05/2021.
Estando a próxima audiência de instrução e julgamento designada para 04/04/2023, está preso há quase 02 (dois) anos sem previsão de encerramento da instrução processual, resta configurado o
excesso de prazo
, impondo a concessão da ordem.
É um breve relato. Passo a decidir.
Em sede meritória, não vislumbro motivos para a concessão da ordem pretendida.
Segundo o STJ,
"aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação."
(AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
No sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça nota-se que após a audiência do dia 24/04/2022, outra foi designada para o mês de setembro de 2022, com intuito de ouvir testemunhas arroladas pela acusação e defesa. No entanto, esta não se realizou, pois, segundo informações do Magistrado,
o patrono do paciente fez carga dos autos e não devolveu a tempo, apesar de devidamente intimado.
Constata-se que em outubro de 2022, o advogado defensivo fora intimado em razão da desídia na devolução dos autos, o que causou “enorme prejuízo à tramitação do processo”, pois impossibilitou realização da referida audiência. Devolvidos os autos, a audiência fora redesignada para abril do corrente ano.
Vê-se, portanto, que as audiências foram redesignadas pela Magistrada com intervalo de tempo razoável e que o atraso no trâmite se deu em razão de atos provocados pela defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da
Súmula 64 do STJ.
Não se pode olvidar, que a ação penal cuida de crime complexo, envolvendo quatro denunciados e menores infratores, com procuradores distintos, havendo sucessivos pedido de revogação das prisões, além da conhecida carga de trabalho na Comarca de Cariacica e demais peculiaridades que envolvem crimes dolosos contra a vida, estando o Poder Judiciário conduzindo o trâmite como a devida celeridade.
Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida
, recomendando a Magistrada que envide esforços para que a audiência designada para o início do mês de abril efetivamente se realize.
É como voto.

4

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES - EXCESSO DE PRAZO - ATRASO PROVOCADO PELA DEFESA - ORDEM DENEGADA.
1. Aos prazos consignados na lei processual, deve atentar o julgador às peculiaridades de cada ação criminal. A ilegalidade da prisão por excesso de prazo somente pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, impondo-se adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de indevida coação. (AgRg no RHC n. 168.681/BA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.) 2. As audiências foram redesignadas pela Magistrada com intervalo de tempo razoável e que o atraso no trâmite se deu em razão de atos provocados pela defesa, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal, nos termos da Súmula 64 do STJ. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.